Tribunal: TJMT
Processo: 1017289-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017289-14.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
JAKSON VIEIRA ROCHA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1008703-62.2021.8.11.0040 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 147 e art. 129, §9o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o i. Defensor Público que, o paciente foi preso no dia 17/09/2021, por ordem do mandado de prisão preventiva exarado pelo MM. Juiz de primeiro grau no dia 13/09/2021, posteriormente mantido durante a audiência de custódia realizada no dia do cumprimento do ergástulo, a despeito da inexistência das condições de admissibilidade exigidas pelo art. 313 do CPP, uma vez que os crimes imputados são punidos com detenção em patamar que não ultrapassa 04 (quatro) anos, e embora envolvam violência doméstica e/ou familiar, não houve o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
À título de segunda causa de pedir, sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, pois afirma que o princípio da não culpabilidade impede qualquer juízo negativo sobre o acusado quando ausentes sentenças condenatórias com trânsito em julgado, não podendo o magistrado valer-se de inquéritos policias e ações penais em curso para justificar a periculosidade do paciente e demonstrar o periculum libertatis, tampouco para evidenciar que as providências acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese.
Enfim, afirma que a manutenção da prisão processual em face do increpado viola o princípio da homogeneidade das cautelares, notadamente porque se considerado o quantum abstratamente previsto para os tipos penais imputados ao agente, eventual reprimenda a ser fixada em caso de futura e incerta condenação será cumprida, no máximo, em regime semiaberto, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere.
Por tudo o que expõe, vindica, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para o fim de que seja concedida a sua liberdade provisória, aplicando-se, acaso reputado necessário, medidas cautelares diversas da prisão.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 103325489 a 103325492.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
E assim concluo porque, ao que parece, a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, destacando, nesse ponto, que “o acolhimento do pedido é necessário, uma vez que no dia dos fatos (05/09/2021), o companheiro da vítima desferiu vários socos em seu rosto, na cabeça, nos braços, tapas, mordidas no braço e orelhas, puxões de cabelo, que lhe causaram lesões graves, conforme fotos juntadas no ID. 65079240- fls. 07/14. Além do mais, verifico que as lesões foram realizadas na frente da filha do casal (...). Portanto, considerando que os delitos praticados no âmbito doméstico costumam ser de caráter progressivo, podendo resultar em morte das vítimas submetidas à violência, o deferimento da prisão preventiva do agressor é medida que se impõe, para resguardar a eficácia da proteção da integridade física e psíquica da vítima” (ID 103325489 - págs. 24/25).
Demais disso, ressaltou que os depoimentos colhidos na repartição policial demonstram a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti]; e, quanto ao periculum libertatis, pontuou que a medida segregatícia se revela imprescindível para garantia da ordem pública diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do increpado, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva “dado a gravidade em concreto do ato praticado e sua personalidade violenta e desequilibrada, não podendo o Poder Judiciário esperar que o representado promova ação ainda mais violenta para tomar providencias mais enérgicas”; circunstancias que tornam inócuas, ao menos por ora, as restrições não prisionais.
Lado outro, verifiquei juntos aos sistemas informatizados deste Tribunal que o increpado responde também à Ação Penal n.° 0003850-83.2018.8.11.0023, onde é acusado de praticar os delitos previstos no art. 129, §9o, art. 146, caput, e 148, §1o, inciso I, todos do Código Penal, em face de sua ex-companheira Raiure Souza Alves.
A propósito, o entendimento sedimentado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Sendo assim, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea e nem pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JAKSON VIEIRA ROCHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se anteriormente ao decreto da prisão preventiva ora hostilizada, vigiam medidas protetivas de urgência em prol da mesma vítima e das quais o paciente estivesse ciente;
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator